Tribunal: STF
Processo: RE 1429711
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RADIO BASE DENTRO DO PERÍMETRO URBANO SEM LICENÇA AMBIENTAL. DECRETO 3268-27. CONTROLE DE LEGALIDADE. 



    1. Quanto à remessa necessária, verifica-se que os pedidos formulados na ação civil pública e na ação popular nº 5543824.52.2018.8.09.0051 foram julgados parcialmente procedentes, razão pela qual a remessa deve ser conhecida apenas quanto aos pedidos julgados improcedentes, considerando o microssistema processual coletivo e aplicação analógica do artigo 19 da Lei Nº 4.717/65.



    2. O Município de Goiânia não pode regulamentar, pelo Decreto Nº 3.268/2017, matéria disciplinada pela Lei Federal nº 13.116/2015, mas tão somente dar fiel cumprimento as já editadas Leis municipais, sem inovar no ordenamento jurídico, sob pena de infringir o pacto federativo e o princípio da Separação dos Poderes.



    3. Agiu corretamente o Juízo a quo em não declarar a nulidade total do Decreto nº 3.268/2017 como pleiteou o Autor Popular, tendo em vista que, em sua maior parte, o Decreto estabelece questões urbanísticas pertinentes à instalação e compartilhamento de infraestrutura de suporte que se encontram legitimadas pelo poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo Municipal.



    4. Conforme o disposto no Anexo II da Lei Municipal nº 8.617/08, em que há um rol de atividades potencialmente causadores de degradação ambiental, não há exceção ao licenciamento ambiental para construção de infraestruturas de suporte para redes de telecomunicações de pequeno porte, ainda que não estejam instaladas em unidades de conservação ou que não dependam de autorização para extirpação arbórea. Não bastasse isso, a exigência de licença ambiental também decorre da Política Nacional do Meio Ambiente, como se vê na dicção do art. 10 da Lei Nº 6.938/81.



    5. Compete ao ente municipal legislar sobre o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local, razão por que somente através de alteração da Lei 8.617/08 é que se poderia suprimir a exigência de licença ambiental às estruturas de telefonia. 



    6. Não prospera a alegação do apelante quanto à alteração/revogação do citado artigo 10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em razão do advento da Lei Federal 13.116/15. Isso porque a própria Lei reconhece, no § 3º, de seu art. 1º, que se aplicam de forma suplementar as normas estaduais e distrital. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (eDOC 10, ID: 4f1585ea, grifos nossos)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 15, ID: 49a23d1b, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI, 22, IV, e 225, do texto constitucional. Afirma ainda, violação ao decidido pela ADI 3110, ADPF 731 e ainda, aos temas 479 e 1235 desta Corte. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações, em especial, no caso concreto, sobre sobre instalação de infraestruturas e antenas de telecomunicações. (eDOC 13, ID: f13cc45a)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mantendo a sentença, reafirmou a ilegalidade dos dispositivos de decreto municipal que dispensavam a licença ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações, sob o fundamento de que a exigência do referido licenciamento nesse caso é legítimo e não usurpa a competência da União para legislar sobre a matéria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pois bem.



    Os artigos 10, §1º, e 23 do citado Decreto (Decreto 10.480/2020) que dispensam o licenciamento ambiental, tanto para as infraestruturas de suporte para redes de telecomunicações de pequeno porte, como para a operação das estações de telecomunicação e para as antenas instaladas nas Estações Radiobase (ERB’s), não encontram amparo legal, confira: 



    “Art. 10. O licenciamento das infraestruturas de suporte para redes de telecomunicações se dará por meio da expedição do Alvará de Autorização e Licença Ambiental, mediante procedimento único e simplificado, a ser iniciado no órgão municipal de planejamento, com posterior tramitação no órgão municipal de meio ambiente. 



    § 1º As Infraestruturas de suporte para redes de telecomunicações de pequeno porte, que não estejam instaladas em unidades de conservação ou que não dependam de autorização para extirpação arbórea, estarão dispensadas do licenciamento ambiental e terão sua aprovação urbanística através da Aprovação Responsável, nos termos da Lei Complementar nº. 302/2016. 



    § 2º Em casos de necessidade técnica, devidamente comprovada, que for necessária instalação de estações transmissoras de radiocomunicação em Área de Preservação Permanente, estarão sujeitos à análise do órgão ambiental, termos da Resolução CONAMA nº. 369, e não excluirá a necessidade de obtenção do Alvará de Autorização. Art. 23. A operação das estações de telecomunicação não estará sujeita a emissão da licença ambiental, entretanto, para o início das atividades, a prestadora deverá apresentar ao órgão municipal de meio ambiente a Licença de Funcionamento emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL de sua(s) respectiva(s) antenas instaladas na Estação Radio-base (ERB)”. 



    Conforme o disposto no Anexo II da Lei Municipal nº 8.617/08, em que há um rol de atividades potencialmente causadores de degradação ambiental, não há exceção ao licenciamento ambiental para construção de infraestruturas de suporte para redes de telecomunicações de pequeno porte, ainda que não estejam instaladas em unidades de conservação ou que não dependam de autorização para extirpação arbórea.



    Não bastasse isso, a exigência de licença ambiental também decorre da Política Nacional do Meio Ambiente, como se vê na dicção do art. 10 da Lei Nº 6.938/81. 



    (…)



    No caso paradigma do julgado proferido na ADI 3110, a norma declarada inconstitucional versava sobre as condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo (como medição de frequência de radiação, parâmetros de radiação para a instalação dessas antenas e etc) e a pretexto de proteger a saúde da população, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    Aqui, a questão é outra. 



    A análise aqui versa sobre a necessidade de legislação local para dispensa de licença ambiental para instalação de antena, considerando que o Decreto Dec. 3268/17, extrapolou o poder regulamentar quando autorizou a instalação de antenas sem licenciamento ambiental. 



    Assim, e a instalação de estação de rádio-base ora discutida constitui empreendimento de impacto ambiental, que requer a prévia licença do órgão ambiental competente, razão por que somente através de alteração da Lei 8.617/08 é que se poderia suprimir a exigência de licença ambiental às estruturas de telefonia.” (eDOC 10, ID: 4f1585ea, p. 10-11, grifos nossos)



    Feitas essas considerações, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem sobre a matéria está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vejamos.



    Esta Corte reconhece que a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver-se indiretamente com outros temas, tais como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.



    No julgamento da ADI 3.110, o STF declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, a Corte afasta a possibilidade de Estados ou Municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3110, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)



    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou o entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão, no julgamento da ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.2.2021, que declarou inconstitucional a Lei 6.060/2017, do Município de Americana, em São Paulo. Confira-se a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2021) 



    Recentemente, o Pleno, ao analisar o ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, DJe 13.9.2022, tema 1235 da repercussão geral, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal), confira-se a ementa e a tese do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 13.9.2022)



    “Tese - inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    No que se refere especificamente a exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, cito as seguintes decisões: ARE 1.414.598, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.1.2023; Rcl 56695, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2022; ARE 1386364 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.9.2022; ARE1382759, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022.



    Em virtude ao apresentado, vê que o acórdão recorrido divergiu da remansosa jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente